Tribunal: TJDFT
Processo: 0753076-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora no rosto dos autos de processo de conhecimento e de demandas executivas. Sub-rogação legal. Legitimidade extraordinária do credor. Honorários advocatícios. CPC 833, § 2o. Penhora parcial de verba remuneratória.
1. A penhora no rosto dos autos é cabível quando o devedor disputar crédito em outra demanda, independentemente da fase processual em que esta se encontre.
2. A penhora no rosto dos autos de demanda executiva autoriza a sub-rogação legal do credor nos direitos do devedor, conferindo-lhe legitimidade extraordinária para promover atos executivos, até o limite de seu crédito (CPC 857)
3. Nos termos do CPC 833, § 2o, apenas os honorários advocatícios superiores a 50 salários-mínimos mensais podem ser objetos de penhora.
4. Acrescente-se que, para a corrente que admite a penhora parcial de verba salarial, faz-se necessário que a medida não comprometa a dignidade do devedor, certeza essa que não se tem no caso.